Tribunal: CARF
Processo: 10680.720290/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720290/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.234 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
Imposto de Renda. Insuficiência de Recolhimento ou de Declaração.
Verificada nos autos não ter havido insuficiência de recolhimento ou de
declaração do tributo e confirmada tal situação em procedimento de diligência
realizado, impõe-se o cancelamento dos lançamentos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
CSLL. Insuficiência de Recolhimento ou de Declaração.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e de multa de ofício, quando ambas tiverem a mesma base, nos
termos da Súmula 105 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar os lançamentos de IRPJ e de CSLL, por
insuficiência de apuração e recolhimento, do período 31/12/2009; e, (ii) em face do empate no
julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de multa
isolada, vencidos os conselheiros Paulo Mateus Ciccone (relator), Marco Rogério Borges,
Evandro Correa Dias e Iágaro Jung Martins, que negavam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor nesta matéria o conselheiro Luciano Bernart.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720290/2013-86
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

(assinado digitalmente)

Luciano Bernart – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.390, desta Turma Ordinária, sessão de
15/04/2021 (fls. 605/617).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 16a Turma da DRJ/SPO,
sessão de 18 de setembro de 2019 (fls. 547/559), que julgou improcedente a impugnação
apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 401/418), mantendo os lançamentos
formalizados pela Fiscalização, referentes ao IRPJ/CSLL e Multa Isoladas do ano-calendário
2009 (AI – fls. 2/17).
Para fixação, reproduz-se abaixo o AI de IRPJ e Multa Isolada (o de CSLL tem
a seguinte formatação, com a respectiva fundamentação legal):
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Na descrição dos fatos, depois de relatar a motivação da ação fiscal e o
procedimento realizado, concluiu o Fisco no TVF (fls. 18/28):

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Cientificada dos lançamentos, a contribuinte acostou a impugnação acima
referida (fls. 401/418) alegando, em suma (conforme relato da decisão a quo, aqui adotado):
“Defende, inicialmente, a tempestividade do oferecimento da sua defesa, em virtude
do recesso de carnaval ocorrido nos dias 11 e 12 de fevereiro daquele ano. Com isso,
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

o prazo para impugnar as autuações iniciou-se em 14/02/2013, encerrando-se em
15/03/2013.
Na sequência, enfatiza que, segundo o auto de infração, o contribuinte não teria
adicionado “na base de cálculo para apuração anual do IRPJ a provisão desse
imposto apropriada contabilmente, resultando em insuficiência de apuração e
recolhimento”. A mesma situação teria sido verificada em relação à CSLL. Além
disso, a suposta ausência de recolhimento motivou a exigência da multa isolada de
50%.
Prossegue, argumentando que, na apuração da base de cálculo, deveriam ter sido
consideradas uma adição e uma exclusão que, apesar de estarem registradas em seus
documentos contábeis, não foram declaradas na DIPJ. Requer, por conseguinte, que
seja providenciada uma revisão das autuações questionadas.
• Do ganho com a redução de multas e juros em razão da adesão ao Parcelamento
previsto na Lei no 11.941/09 (REFIS IV) exclusão de R$ 1.414.695,10
Argui que incluiu vários débitos no parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de
2009, REFIS IV, a qual previu reduções de multa e juros devidos à União.
Com o objetivo de manter a integralidade do benefício, o parágrafo único do artigo 4o
da referida lei1 estabeleceu que seriam isentos os ganhos decorrentes das reduções
previstas.
Esclarece que, à época do protocolo dos pedidos de parcelamento, obteve uma
redução de R$ 308.141,17 nos débitos previdenciários parcelados e de R$
1.212.749,72 nos demais débitos administrados pela RFB, totalizando o valor R$
1.520.890,89, conforme recibos de consolidação apresentados:

Diante disso, diz ter efetuado a exclusão do valor de R$ 1.414.695,10 da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no ano calendário de 2010. Todavia, tal exclusão não foi
informada na DIPJ, o que teria induzido a Fiscalização a erro.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Requer, por conseguinte, que seja reconhecido o equivoco na apuração da base de
cálculo que serviu de fundamento ao lançamento fiscal.
• Das multas isoladas consubstanciadas no PAF n° 15504.007712/201036 Adição de
R$ 334.137,20
No que tange às mencionadas penalidades, argumenta que tentou incluir no REFIS IV
o crédito tributário objeto do Processo no 15504.007712/201036. No entanto, tal
pedido não foi totalmente atendido pela Administração Tributária, excluindo-se do
parcelamento as multas isoladas no montante de R$ 334.137,20.
Considerando (i) o apontamento de tais pendências pela RFB; (ii) o impedimento ao
gozo da exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, prevista no já citado art. 4o,
parágrafo único, da Lei 11.941/09; e (iii) a exclusão do valor de R$1.414.695,10 da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, a impugnante diz ter contabilizado a adição do
supracitado valor de R$334.137120, correspondente às multas de ofício, na base de
cálculo dos referidos tributos incidentes sobre o lucro. No entanto, a mencionada
adição não foi declarada na DIPJ.
Acrescenta:
Saliente-se que não obstante tais multas estarem com a exigibilidade suspensa em
razão da concessão de liminar (documento 09), posteriormente confirmada por
sentença (documento 10), ambas as decisões proferidas nos autos do Mandado de
Segurança 001092808.2011.4.01.3800, à época do período autuado, tal valor foi
adicionado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL para fins de quantificação desses
tributos, porquanto a referida a decisão liminar não havia sido proferida.
• Do princípio da verdade material
Discorre acerca do princípio da verdade material e sobre a sua necessária
observância pela autoridade julgadora, consoante doutrina e jurisprudência do
CARF, o qual impõe, no caso vertente, o reconhecimento das alegadas adição e
exclusão.
• Da ilegitimidade da cobrança da multa isolada cumulada com o a multa de ofício
após o encerramento do ano calendário
Subsidiariamente, caso as alegações já oferecidas não sejam acolhidas, aduz que é
impossível a exigência cumulativa das multas isolada e de ofício depois de encerrado
o ano calendário.
Sustenta que o Fisco adota interpretação literal do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
o que não é legítimo, porquanto “a aplicação da multa isolada sobre o valor não
antecipado configura bis in idem, uma vez que, no caso concreto, houve a aplicação
de multa de ofício sobre o valor devido no final dos anos-calendários”.
E prossegue:
Somente seria cabível a exigência da multa isolada por falta de recolhimento de valor
devido por estimativa se o lançamento fosse feito antes do encerramento do período,
já que, encerrado o ano-calendário, não há falar em obrigação de antecipação do
IRPJ, uma vez que já terá havido a apuração final do imposto.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos
por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece o valor efetivamente
devido após o ajuste efetuado no encerramento do ano calendário.
Transcreve ementas de acórdãos do CARF favoráveis à tese exposta bem como
excerto do voto do Conselheiro Marcus Vinicius Neder.
• Do Pedido
Ante o exposto requer que “sejam reconhecidas a adição do valor de R$334.137120
(multas isoladas consubstanciadas no PAF n° 15504.007712/201036) e a exclusão do
valor de R$1.414.695,10 (ganho com a redução de multas e juros em razão da adesão
ao REFIS IV), da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2009”,
revendo-se as autuações impugnadas.
Requer, ainda, que seja cancelada a multa isolada de 50%, em vista da alegada
cumulação ilegítima”.
Submetida à apreciação da 16a Turma da DRJ/SPO, foi prolatada decisão (fls.
547/559) negando provimento à impugnação, mantendo-se os lançamentos, tendo entendido a
Turma Julgadora, por unanimidade, que a contribuinte não teria comprovado suas alegações de
ter feito uma exclusão e uma adição na apuração do Lucro Real, ou seja, da base de cálculo do
imposto decorrente da isenção do ganho obtido com perdão de multa e juros relativos à inclusão
de débito no parcelamento especial previsto na Lei 11.941/09 (REFIS IV).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não cumpre a obrigação
legalmente imposta de antecipar o tributo com base em estimativas
mensais, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício, a qual
é devida pelo não pagamento de tributo não declarado devido à Fazenda
Nacional.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus
da impugnante comprovar a veracidade de suas alegações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada no principal constitui prejulgado na decisão do lançamento
decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
564/588) no qual rebateu a decisão recorrida e, no mais, basicamente repisou os argumentos
expendidos na impugnação.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Apresentou ainda planilha demonstrativa do procedimento contábil realizado e
que mostraria a correção do seu procedimento (conforme arquivo não paginável juntado ao e-
processo).
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
15/04/2021, tendo o seu Relator original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido
ser necessária sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que
restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-001.390 (fls. 605/617), da qual se falará
adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a DEFIS 06RF – EQUIPE
ESPECIALIZADA PJ FAZ 01 da SRRF da 6a RF, mediante o Relatório de Diligência de 23
de agosto de 2021 (fls. 619/622) trouxe as informações requeridas.
Intimada, a recorrente manifestou-se acerca do referido Relatório (fls.629/631).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Não há preliminares.
No mérito, resta ver se os argumentos e provas da recorrente permitem
concluir pela correção de seu procedimento ou se o trabalho fiscal se manterá incólume.
Como visto no relatório, o presente processo foi convertido em diligência por
entendimento do Relator original (acompanhado pelo Colegiado à unanimidade) de que haveria
indícios de que os argumentos da contribuinte teriam substância, conforme leitura do Livro
Razão trazido aos autos.
Nas literais palavras do Relator no momento da proposta de conversão em
diligência (fls. 616):
“Segundo a Recorrente, no Razão Analítico transmitido em
30/06/2010 se pode verificar que existe a escrituração contábil de
valores de reversão de ganho em razão da adesão ao REFIS, que
somados, alcançam o montante de R$ 1.414.695,10.
Veja-se:
(...)
Da análise da foto acima colacionada e extraída do Razão
acostado ao Recurso Voluntário se pode verificar que os valores
relativos a reversão de ganho em razão de adesão ao REFIS estão
na conta "Receitas Diversas" e chegam ao valor de R$
1.414.695,10. Tal escrituração provavelmente deve estar inserida
nas “Receitas Diversas” computadas na DRE.
Desta forma, entendo que existem indícios de que os valores
relativos a isenção do ganho em razão da adesão ao REFIS estão
contabilizados.
Assim, o fato de a Recorrente ter se equivocado ao não
contabilizar as respectivas exclusões no LALUR e na DIPJ não
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

retira seu direito de não pagar imposto sobre o ganho obtido sobre
a multa, juros e encargos legais dos débitos aderidos ao REFIS.
Desta forma, tendo em vista o documento contábil (Livro Razão)
juntado em sede de Recurso Voluntário e ante a possível
possibilidade de que a Recorrente tenha contabilizado o
rendimento atinente à redução das multas, dos juros e do encargo
legal”
Para, em seguida, propor a conversão do julgamento em diligência com a
apresentação dos seguintes quesitos:
“1 a fiscalização analise as provas trazidas em sede recursal e verifique se realmente
foi feita contabilização da receita atinente a isenção do ganho obtido com o perdão de
multa, juros e encargo legal decorrente da inclusão de débitos no parcelamento
especial previsto pela Lei no 11.941, de 2009, conhecido como REFIS IV, no valor de
R$ 1.414.695,10;
2 para que a fiscalização verifique se a receita de R$ 1.414.695,10 indicada na conta
"Receitas Diversas" do Livro Razão acostado aos autos em sede de Recurso
Voluntário esta dentro das receitas diversas computadas na DRE;
3 para que a fiscalização verifique se a Recorrente fez a adição da receita no lucro
liquido e a exclusão do lucro real dos valores relativos a isenção do ganho obtido com
o perdão de multa, juros e encargo legal decorrente da inclusão de débitos no
parcelamento especial previsto pela Lei no 11.941, de 2009, conhecido como REFIS
IV, no valor indicado no Livro Razão.
4 se a fiscalização entender necessário, intime a Recorrente a entregar mais
documentos para subsidiar a apuração e a verificação da receita relativa a isenção do
ganho com o REFIS;
5 por fim deve a fiscalização elaborar relatório fiscal conclusivo informando se
realmente a recorrente contabilizou a receita relativa a isenção do ganho com o
REFIS, se fez a adição e a exclusão do lucro real e, em caso positivo, informar qual o
montante que deve ser abatido do imposto exigido no Auto de Infração.
6 em seguida, retornem os autos para o E. CARF dar prosseguimento ao julgamento
do Recurso Voluntário”.
Cumprindo o determinado, a DEFIS 06RF – EQUIPE ESPECIALIZADA
PJ FAZ 01 da SRRF da 6a RF, mediante o Relatório de Diligência de 23 de agosto de 2021
(fls. 619/622) trouxe as informações requeridas, conforme abaixo se reproduz na íntegra (fls.
619/622):
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Para concluir incisivamente (fls. 622):

Cientificada do procedimento, a recorrente manifestou-se (fls. 629/631):
“(vi) Sendo assim, o Relatório de Diligência da Equipe de Fiscalização da Receita
Federal opinou que, os valores de IRPJ e CSLL, referentes ao saldo a pagar do mês
de dezembro de 2009, devem ser excluídos do auto de infração e consequentemente,
também a multa isolada sobre estes valores deve ser abatida do auto infração. Por
fim, opinou que deve permanecer apenas a cobrança relativa à multa pela estimativa
de IRPJ e CSLL referente ao mês de julho de 2009.
(vii) Diante da intimação n° 1109/2021-RFB/DEVAT/ECOA, IBE BUSINESS
EDUCATIONS DE SÃO PAULO LTDA., vem informar que está de acordo com a
apuração feita pela Equipe de Fiscalização da Receita Federal, em que devem ser
excluídos do auto de infração o saldo referente ao mês de dezembro de 2009, bem
como a multa isolada sobre estes valores deve ser abatida do auto infração,
subsistindo apenas a multa isolada referente ao mês de julho de 2009.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

(viii) Em vista do exposto, requer-se o regular prosseguimento do feito com o pedido
de encaminhamento dos autos para o CARF para análise pela colenda Turma
julgadora acerca do documento extado pela Equipe de Fiscalização proferido pela
Receita Federal do Brasil, com o consequente julgamento e provimento do Recuso
Voluntário do Contribuinte”.
Desse modo, exceto em relação aos lançamentos de multa isolada de IRPJ
e de CSLL do mês de julho/2009 nos valores originais de R$ 71,54 e R$ 99,69, que entendo
devam ser mantidos posto que não abrangidos pela Súmula CARF no 105, a refrega restou
decidida, não somente pela concordância entre as partes, mas, porque também coaduno
com o entendimento esposado pelo auditor-fiscal que presidiu a diligência em relação à
forma de contabilização e apuração dos valores em discussão.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmados os argumentos da recorrente, à vista da
documentação juntada e tendo em conta a informação na diligência, voto por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário afastar os lançamentos de IRPJ e de CSLL
(por insuficiência de apuração e recolhimento) do período 31/12/2009 e respectivas incidências
de multas isoladas relativamente aos mesmos fatos geradores, mantendo tão somente as exações
pertinentes às MI de 31/07/2009, na forma abaixo discriminada (em valores originais):
IRPJ
Período
Descrição
Lançado
Exonerado
Mantido
31/12/2009
Insuficiência de Recolhimento
89.636,51
89.636,51
0,00
31/07/2009
Multa Isolada
71,54
0,00
71,54
31/12/2009
Multa Isolada
44.746,73
44.746,73
0,00

CSLL
Período
Descrição
Lançado
Exonerado
Mantido
31/12/2009
Insuficiência de Recolhimento
68.824,05
68.824,05
0,00
31/07/2009
Multa Isolada
99,69
0,00
99,69
31/12/2009
Multa Isolada
34.312,34
34.312,34
0,00

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

Voto Vencedor
Conselheiro Luciano Bernart, Redator designado.

1. Em que pese o bem fundamentado e consistente voto do Relator, entende-se,
Data Venia, de forma diversa quanto à possibilidade de aplicação concomitante da multa isolada
com a multa de ofício, posição essa vencedora no presente Acórdão.
2. O Contribuinte aduz que não pode ser aplicada cumulativamente a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta do pagamento do
tributo relativo ao mesmo ano-calendário.
3. Entende-se não ser adequada nem autorizada pela legislação a aplicação
concomitante da multa isolada sobre o não recolhimento de estimativas e da multa de ofício pela
mesma base. O fundamento para tal entendimento seria de que apesar dos dispositivos do art. 44
da Lei 9.430/96 terem sofrido alterações quanto à sua articulação, nos termos do art. 10 da LC
95/98, ou seja, fora a indicação de parágrafo e incisos, não houve alteração do conteúdo
normativo de tais sanções. Por este motivo seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 105, a qual
prevê que “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.”.
4. Alguns dos argumentos que fundamentaram a edição desta Súmula foram que
se trataria de apenamento cumulativo do contribuinte, levando em consideração a mesma base
imponível, sendo que as estimativas caracterizariam como etapa preparatória para o pagamento
do tributo posterior e que a cobrança cumulativa seria contrária à consunção. Neste mesmo
sentido se Manifestou a 1a Turma do CSRF:

[...]
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720290/2013-86

tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Sessão de 01 de setembro de 2020)

5. Desta forma, devem as multas isoladas sobre estimativas ser anuladas.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 651
DF CARF MF
Original